Tribunal: TJMT
Processo: 1023370-08.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023370-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), JENDERSON DA COSTA MENDES - CPF: 062.216.241-18 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de conter a reiteração delitiva, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jenderson da Costa Mendes
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, principalmente porque desconsiderou que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa, não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal e se compromete a comparecer em todos os atos processuais.

Diante do princípio da proporcionalidade, defende a possibilidade de o paciente ter substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a imediata substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 184503658).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 185024153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 185401163, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especificamente diante da não demonstração de que o paciente solto ele voltará a praticar crimes ou oferece risco a ordem pública.

Argumenta, ainda, que ele possui predicados pessoais favoráveis, que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 26/09/2023, por volta das 11h30min, em residência particular no Município de Rondonópolis, porque mantinha em depósito 2 porções de maconha, que totalizaram 82,37g, balança de precisão e demais petrechos para fracionar a droga.

A prisão em flagrante derivou do cumprimento do mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do PePrPr n. 1030926-52.2023.8.11.0003, da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, no qual o paciente foi representado pela autoridade policial pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, que foi acolhida pelo juízo, após manifestação favorável do Ministério Público.

De acordo com o caderno investigativo, foi iniciada investigação para apuração do crime de tráfico de drogas, a partir de denúncias recebidas de que um suspeito estaria utilizando de uma residência para comercialização de drogas, bem como de uma motocicleta para fazer as entregas. Realizado o monitoramento da residência, foi visualizado um usuário de drogas chegando no local e permanecido por alguns minutos mexendo no celular, chegou um homem em uma motocicleta com as mesmas características da denúncia.

Assim que o usuário de drogas saiu da residência, ele foi acompanhado pelos policiais, ocasião em que o abordaram e localizaram em sua posse uma porção de maconha. Prestadas as declarações, o usuário de drogas confirmou que comprou o entorpecente de “Polly”, passando suas características físicas. Após a descrição foram apresentadas algumas fotografias de algumas pessoas, oportunidade que ele reconheceu uma delas, como sendo o paciente, a pessoa que lhe vendeu as drogas.

Realizada audiência de custódia no dia 27/09/2023 o juízo plantonista deixou de manifestar acerca do pedido de prisão formulado pelo Ministério Público, remetendo os autos ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca.

No mesmo dia, foi proferida decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em prisão preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante,
a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, representados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante,
além da necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de substância entorpecente (82,37g de substância análoga a maconha), balança de precisão, adesivos de identificação e embalagens plásticas.

Com efeito,
a magistrada agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelo crime imputado ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Além disso, a necessidade da segregação cautelar também pautou-se no fundado receio de reiteração delitiva
, tendo em vista o paciente já responder a outro procedimento investigativo por crime de mesma natureza, no qual, inclusive, ensejou a expedição de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em seu desfavor (PJE 1030926-52.2023.8.11.0003).

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Na mesma toada, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2
. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) (destaquei)

Aliás, como bem destacado pela magistrada
a quo
, “
no caso em tela, deve ser considerada a informações de que a residência do autuado estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas, o que foi admitido pelo próprio autuado perante a autoridade policial (ID 130218326), constatações que tornam a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
”.

Nesse mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
in verbis
:

“É notório que o conduzido já estava sendo investigado por tráfico de drogas anteriormente, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em seu desfavor. Isso demonstra a periculosidade concreta do agente e a persistência na prática de atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, independentemente de sua condição de primariedade. Portanto, a prisão preventiva é essencial para a proteção da sociedade.

A informação de que a residência do conduzido estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas, confirmada pelo próprio autuado perante à autoridade policial, agravou a gravidade da conduta. Isso ressalta a importância de uma medida mais rigorosa, como a custódia cautelar, para garantir a ordem pública e evitar que o conduzido continue a envolver-se em atividades criminosas prejudiciais à comunidade.”

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25) e na existência de outras ações penais em desfavor da paciente (TJMT, Enunciado n. 6) As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.” (TJ-MT - HC: 10090184520238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

No mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023